Tribunal: TJMT
Processo: 1029757-38.2020.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029757-38.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[Promotoria de Justiça de Várzea Grande (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), REGIANE CAMPOS FIGUEIREDO - CPF: 056.989.371-25 (RECORRENTE), RAQUELE GONCALVES DE SOUZA - CPF: 714.303.121-65 (VÍTIMA), MARIA AUXILIADORA DE ARRUDA CAMPOS (ASSISTENTE), ELAINE CRISTINA DA SILVA - CPF: 070.951.991-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. ALMEJADA A
DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – DESCABIMENTO –
AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA DE PLANO OU DE FORMA INEQUÍVOCA
–
PRESENÇA DE ELEMENTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO HOMICIDA NA CONDUTA DA RÉ – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – 2.
DECOTE DA
QUALIFICADORA
DO MOTIVO TORPE –
DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA INDIVIDUALIZADA QUE ENCONTRA SUSTENTÁCULO NAS PROVAS DOS AUTOS E NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DICÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 2 DA TCCR/TJMT –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Não sendo a hipótese dos autos de inexorável conclusão pela ausência de
animus necandi
, haja vista a existência de tese contraposta, firmada em outros elementos de convicção angariados em juízo, assazes a resguardar a plausibilidade da versão acusatória, impõe-se a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, oportunidade na qual as teses defensivas deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

2. Consoante a redação do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela TCCR/TJMT, a exclusão de qualificadora só é possível na fase da pronúncia quando for manifestamente improcedente, caso contrário, havendo indícios mínimos de que está presente, tal como ocorre na hipótese, devidamente fundamentada e individualizada, deve ser mantida, a fim de ser apreciada pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri.

Recurso defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

REGIANE CAMPOS FIGUEIREDO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
REGIANE CAMPOS FIGUEIREDO

em face da r. decisão de ID 199961017, proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na ação penal n.º
1029757-38.2020.8.11.0002
, em que a ré foi
pronunciada
como incursa nas sanções do
art. 121, §2.º, inc. I [motivo torpe], c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetida a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões acostadas no ID 199961022, a recorrente almeja a
desclassificação
do crime que lhe é imputado, para o delito de lesão corporal, sob o viés de que não atuou com
animus necandi
, em razão de ter desferido um único golpe contra a vítima, quando se encontrava em contexto de briga e em inferioridade numérica. Subsidiariamente, requer
a exclusão da qualificadora referente ao motivo torpe
, porquanto evidenciada a prévia animosidade entre as envolvidas no ilícito.

As contrarrazões são vistas no ID 199961028, com as quais o órgão ministerial de primeiro grau se manifesta pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação lançado no ID 199961031, a r. decisão de pronúncia foi
mantida
por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 201323199, opina pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingirem os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que a recorrente
REGIANE CAMPOS FIGUEIREDO
foi
denunciada
(ID 199960921) e
pronunciada
(ID
199961017
) pela prática do crime previsto no
art. 121, § 2.º, inciso I [motivo torpe] c/c art. 14, inciso II, do Código Penal
, pois na data de
11/06/2011
, por volta das 06h, no estabelecimento comercial denominado ‘Bar Ponto Final’, localizado na Comarca de Várzea Grande – MT, agindo por motivo torpe,
tentou matar
a vítima
Raquele Gonçalves de Souza
, com 01 (um) golpe de arma branca, não obtendo êxito no resultado por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nos termos narrados na exordial acusatória, a vítima e sua amiga
Elaine Cristina da Silva
retornavam de uma festa junina e, nas proximidades do ‘Bar Ponto Final’, encontraram a ré
REGIANE
, que jogou um copo de cerveja com bebida no rosto da vítima, dando início a um entrevero entre elas, que resultou em vias de fatos.

Nesse contexto,
Raquele
e
Elaine
buscaram cessar as agressões e se refugiaram para as dependências do bar, onde o proprietário,
Moisés
, as auxiliou, fechando a porta do local, para resguardar as integridades físicas delas. Nada obstante, a recorrente arrombou a porta e principiou novas investidas contra
Raquele
, desferindo-lhe tapas, socos e, ademais, puxões de cabelo, estes últimos capazes de arqueá-la para frente, deixando-a subjugada.

Ato contínuo, a recorrente se apossou de uma faca serrilhada e desferiu um golpe na região escapular da vítima, com reverbério de que a mataria, ressaindo a sua conduta interrompida por
Moisés
, que segurou o braço de
REGIANE
e impediu um novo golpe, recaindo a
Eliane
puxar a vítima para longe da agressora. Durante o entrevero,
Moisés
feriu a sua mão, enquanto
Eliane
levou um chute no peito, sobrevindo, ao cabo, a fuga da ré, que ingressou em veículo de cor branca, na companhia de um indivíduo chamado
César
.

Consta na exordial acusatória que o crime não se consumou em razão da intervenção feita por
Moisés
e
Eliane
, assim como pelo fato de a vítima ter sido encaminhada imediatamente para o hospital, onde recebeu os devidos cuidados.

Outrossim, apurou-se que o delito fora realizado com
motivo torpe
, visto que a ré
REGIANE
e a vítima
Raquele
possuíam
desavenças pretéritas
, causadas por
ciúmes
de um rapaz com quem ambas mantiveram relacionamento amoroso.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Da almejada reforma da pronúncia
para desclassificação do crime doloso contra a vida:

Como primeira pretensão recursal, a recorrente almeja a
desclassificação
do crime que lhe foi atribuído para o de lesão corporal, sob o viés de que, ao desferir uma facada contra a vítima, não possuía intenção de matá-la, mas tão somente se defender no âmbito da briga desenvolvida entre elas, na qual, inclusive, se apresentava em desvantagem numérica.

A razão
não
lhe assiste.

Como é cediço, a pronúncia constitui
decisão de mera admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, § 1.º, do Código de Processo Penal.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional em seu art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea
d
, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, onde os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, no que tange à
desclassificação
almejada, prevista no
art. 419 do CPP,
consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, § 1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, a

materialidade do crime
ressai comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 199960923 - Pág. 7/8); do auto de apreensão (ID 199960928 - Pág. 5); do laudo pericial inicial e do complementar (ID 199960931 - Pág. 10 e ss.
e
ID 199960941 - Pág. 10 e ss.); do prontuário médico (ID 199960937 - Pág. 11 e ss.); do relatório policial n.º 1511/2010 (ID 199960942 - Pág. 8),
além das declarações prestadas na fase policial e em juízo, tudo a demonstrar a possível ocorrência material da tentativa de homicídio.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de
indícios mínimos capazes, ao menos para esta fase processual de prelibação, de hipoteticamente situar a ora recorrente
REGIANE CAMPOS FIGUEIREDO

no contexto delitivo e de respaldar o seu pronunciamento ao escrutínio do Júri Popular, pois confirmou
o desferimento de
um golpe de faca contra a vítima, tanto na fase inquisitiva (ID 199960927) quanto na seara judicial (
ID 199961013).

Ademais, tal assertiva ressaiu corroborada pelas declarações
judiciais
da ofendida
Raquele Gonçalves de Souza
,
bem como das testemunhas oculares
Elaine Cristina da Silva
e
Moisés Rodrigues da Silva
, que descreveram as circunstâncias nas quais a facada se materializou

(Relatório de Mídia de ID 199961013).

No que tange ao
elemento subjetivo do tipo penal
, a despeito de a recorrente
REGIANE
ter negado
em juízo
a intenção de ceifar a vítima e mencionando que desferiu um único golpe para se defender no âmbito da briga desenvolvida entre elas, na qual se apresentava em desvantagem numérica (Relatório de Mídia de ID 199961013), cotejando os demais elementos probatórios,
incabível concluir, estreme de dúvidas, que a ré não estava imbuída de
animus necandi
.

Sob o crivo do contraditório
, a vítima
Raquele Gonçalves de Souza
esclareceu que, na data do fato, estava na parte interna do bar com a sua amiga
Elaine
, quando a ré
REGIANE
chegou naquele local deveras alterada pela ingestão de bebida alcoólica e iniciou os insultos em seu desfavor, revidando com palavras de baixo calão. Ato contínuo,
a recorrente chutou a porta e acessou o interior do bar
, onde ela e a amiga estavam, dando
início às agressões físicas
, que somente
cessaram com a interferência
do
Moisés
e
Elaine
, responsáveis por
separar a briga
em curso.

Acrescentou que, ao virar de costas,
a

recorrente desferiu um golpe de faca em seu desfavor
,
mencionando que a
segunda lesão não adveio apenas porque a amiga
Elaine
a puxou e a retirou do alcance da agressora, enquanto o dono do bar continha a REGIANE
.

Em arremate, rememorou que a recorrente deixou o bar em um veículo, que era conduzido por um homem, ao passo que foi conduzida de ambulância ao hospital, onde persistiu internada por 05 (cinco) dias, pois o golpe atingiu o seu pulmão e se fez necessário o uso de dreno (Relatório de Mídia de ID 199961013).

No mesmo sentido, a testemunha
Elaine Cristina da Silva
destacou que retornava de uma festa na companhia de vítima e, no trajeto, encontraram a ora recorrente, que
se apresentava muito zangada
e
intentava iniciar uma briga
. Assim, para evitar o contato físico,
decidiram correr para dentro de um bar
, porém, a recorrente as perseguiu e

chutou a porta do local em que estavam escondidas
, dando
início às agressões mútuas entre elas
, que, em certo momento, cessaram. Ocorre que, nessa pausa,
a recorrente se apossou de uma faca e desferiu um golpe contra as costas da
Raquel
e
, acrescentando que
as agressões somente não persistiram porque puxou a amiga, enquanto o dono do bar segurava a REGIANE

(Relatório de Mídia de ID 199961013).

A seu turno, a testemunha
Moisés Rodrigues
recordou-se
em juízo
que estava fechando o seu bar e, nessa ocasião,
visualizou a REGIANE perseguindo
“as meninas”
(sic)
, razão pela qual autorizou que elas entrassem no seu bar e fechou a porta para protegê-las, porém,
a recorrente, contando com o auxílio de um rapaz, estourou a porta e deu um golpe de faca nas costas da vítima,

sobrelevando o fato de que não advieram outros golpes porque segurou na serra da faca e

a retirou da mão da acusada
, particularidade a qual deu ensejo à fuga da agressora e ao início dos socorros à vítima, sem prejuízo de também ter sofrido lesões nas mãos (Relatório de Mídia de ID 199961013).

No cenário posto, as provas destacadas indicam a possível atuação da recorrente com
animus necandi
, visto que aparentemente apresentada com estado de ânimo alterado; teria sido quem deu início à briga; supostamente armou-se quando o imbróglio estava na iminência de ser sanado e, em tese, somente não desferiu o segundo golpe por intervenção de terceiros.

De mais a mais, a recorrente
REGIANE

CAMPOS FIGUEIREDO
delineou
extrajudicialmente
as circunstâncias do evento delitivo e admitiu que
reverberou ameaças de morte
contra a ofendida, nos termos do excerto em destaque:

“(...)
Que questionada como abriu a porta do bar esclarece que ‘meti o pé na porta e abri’
; Que não se lembra de ter quebrado o trinco; Que
ao entrar no bar, partiu para cima de Raquele e Elaine
; Que
confirma ter puxado os cabelos de Raquele, fazendo-a se abaixar
; Que nesta hora viu uma faca em cima da estante, só sabe dizer que é pequena;
Que golpeou Raquele com a faca, atingindo ela nas costas
;
Que confirma que Moisés e Elaine tentaram segurá-la
; Que no momento em que Moisés tentou tomar a faca de suas mãos acabou ferindo ele sem querer; (...)
Que realmente falou depois do crime, mas ainda estava com raiva, que iria arrancar a cabeça de Raquele
(...)”
(sic – ID
199960927 - Pág. 5)

Somado a isso, o Laudo Pericial Complementar concluiu que a lesão corporal sofrida pela vítima gerou
internação
e
risco de vida
, sem prejuízo de ter resultado na incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias (ID
199960942 - Pág. 2).

Destarte, o acervo probatório dá
plausibilidade à versão
deduzida pelo Ministério Público quando do oferecimento da denúncia, notadamente à eventual atuação da recorrente com
animus necandi
, razão pela qual, diante da
pluralidade de versões fáticas
, recairá ao Conselho de Sentença
avaliar a tese defensiva
, isto é, se a conduta da ré se tratou de mero ato de defesa frente à contenta em curso e à desvantagem numérica em que se encontrava, bem como inferir com maior acuidade eventuais divergências sobre as narrativas fáticas feita pelas testemunhas.

Frise-se que, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o
standard
probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Diante deste cenário, a alegação de ausência de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular,
a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente,
ex vi STJ – REsp n. 1.840.262/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020
.

A jurisprudência pátria é iterativa nesse sentido:

“[...] 1.
Presente a prova da materialidade do crime e contundentes indícios de autoria em desfavor do réu, não restando comprovado, por outro lado, que ele agiu amparado pela excludente da legítima defesa, tão pouco a ausência de animus necandi na conduta, imperiosa a manutenção da pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional
. 2. Verificando-se do acervo probatório a comprovação da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, competindo a análise pormenorizada das teses defensivas ao Tribunal do Júri. [...]”.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0429.20.000486-0/001, Relator (a): Des. (a) Eduardo Machado, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/09/2021, publicação da súmula em 29/09/2021) – destaquei.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia da recorrente, nos exatos termos em que proferida.

2.

Da exclusão da qualificadora referente ao motivo torpe:

De forma subsidiária, a recorrente almeja a exclusão da qualificadora referente ao motivo torpe, sob o viés de que existia prévia hostilidade entre as envolvidas, além do que teria havido provocação da vítima anteriormente ao início da briga travada entre elas.

O pedido
não
merece prosperar.

C
omo é cediço, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras
somente podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e sem qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois
, para que se efetive o decote de qualificadora no pronunciamento da ré, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação da Corte Leiga e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o Enunciado Orientativo n.º 02, no sentido de que “
s
omente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri. ”
(Disponível no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017) – grifei.

Partindo de tais premissas, na hipótese, verifica-se que, quando do oferecimento da denúncia, o Ministério Público mencionou a existência da qualificadora referente ao
motivo torpe
, pois
“
o crime ocorreu por vingança, motivo torpe, em razão de a denunciada REGIANE CAMPOS FIGUEIREDO e a vítima RAQUELE GONÇALVES DE SOUZA nutrirem desavença, decorrente de entrevero pretérito causado por ciúmes de um rapaz com quem ambas mantiveram relacionamento.
”
(
sic
– ID 199960921 – Pág. 3/4).

Ao tempo da pronúncia, o magistrado
a quo
entendeu configurada a qualificadora referente ao
motivo torpe
, salientando que
“
não se mostra manifestamente improcedente a alegação de que o delito tenha sido praticado em virtude de uma desavença decorrente de ciúmes por um rapaz com quem ambas mantiveram relacionamento
”
(
sic
– ID 199961017 - Pág. 6).

Diferente do sustentando nas razões recursais, entendo que a r. decisão de pronúncia
detém argumento legítimo
e minimamente amparado nos elementos probatórios por ora produzidos, pois,
na
fase extrajudicial
, a vítima
Raquele Gonçalves de Souza
afirmou que namorava com
Joilson
, pessoa com a qual a recorrente também já tinha ficado, causando-lhe ciúmes e o início do entrevero (ID
199960924 - Pág. 3)
.

Em juízo
, a vítima
Raquele Gonçalves de Souza
alterou parcialmente a sua narrativa, mas persistiu dizendo que o motivo da briga se deu por conta de paquera com o mesmo homem e da errônea crença da recorrente de que a chacoteou, sucedido do sentimento de ciúmes por ter sido preterida no flerte realizado naquela data
(Relatório de Mídia de ID 199961013).

Com efeito, as narrativas em destaque tornam factível o reconhecimento da qualificadora referente ao motivo torpe, devendo as demais peculiaridades fáticas existentes nos autos serem analisadas pelo juiz natural da causa, que
é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. STJ:

“(...)
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe
(AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 28/5/2021) ”.

(AgRg no REsp n. 2.013.658/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022) – destaquei.

Aliás, ainda que a defesa sustente a existência de inimizade prévia entre a vítima e a recorrente, é certo que tal circunstância não elide a incidência da qualificadora, que igualmente deverá ser sopesada pelo juiz natural da causa, nos termos da jurisprudência firmada sobre a temática,
in verbis
:

“(...) 3.
Havendo indícios mínimos de que o crime tenha sido motivado por inimizade prévia, não é possível excluir da apreciação dos jurados o exame da torpeza desta desavença pretérita, competindo ao Conselho de Sentença analisar, de maneira aprofundada, as circunstâncias concretas do desentendimento e exercer o respectivo juízo valorativo para determinar se as razões da inimizade eram abjetas ou não
”.
(AgRg no REsp n. 1.812.226/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 30/6/2020, DJe de 4/8/2020.) – destaquei.

Com efeito,
mantêm-se
os termos da decisão de pronúncia.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
REGIANE CAMPOS FIGUEIREDO
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º
1029757-38.2020.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024